Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-86.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Apelação cível – Regularidade formal do recurso - Gratuidade de justiça – Tutela de urgência – Eventualdescumprimento – Astreintes – Ato atentatório à dignidade da Justiça – Dano moral -
1. O apelo atende aos requisitos formais exigidos para o seu conhecimento.
2. A assistência por advogado particular não impede o deferimento da gratuidade de justiça, que resiste a meras alegações desprovidas de provas que infirmem a presunção de hipossuficiência.
3. Ante a sentença condenatória em obrigação de fazer, confirma-se a tutela provisória antecipada, assim como a multa cominada na respectiva decisão.
4. O alegado descumprimento da tutela antecipada, a configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça daí decorrente e o valor final das astreintes são matérias reservadas, no caso, à fase de cumprimento de sentença.

5. O valor fixado para compensar o dano moral atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por isso, não comporta majoração.